Tribunal: TJDFT
Processo: 0745935-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. EXECUÇÃO SENTENÇA PENAL. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA.
1. Não é sujeito à execução o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar.
2. O crédito originado de acordo homologado no Juízo civil não preenche os requisitos do inciso VI, do artigo 3o, da Lei no 8.009/90, para afastar a impenhorabilidade do bem de família, ainda que o acordo tenha sido celebrado em ação proposta com o objetivo de obter a reparação de danos causados por atividade criminosa.
3. Recurso conhecido e provido.